Tribunal: TJSP
Processo: 1044283-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – SERVIDOR INATIVO - ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA DOS FERROVIÁRIOS – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990 – INCIDÊNCIA RESPECTIVAMENTE EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REAJUSTE DO RESPECTIVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – SERVIDOR INATIVO - ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA DOS FERROVIÁRIOS – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990 – INCIDÊNCIA RESPECTIVAMENTE EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REAJUSTE DO RESPECTIVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O inconformismo voluntário foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. A eventual incidência de feriado local deveria ter sido comprovada por ocasião da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC/15. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.